Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), JULIANO GELIO - CPF: 979.371.001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO ÂNUA

– SÚMULAS 101 E 278 DO STJ - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DO SEGURADO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo que flui a partir da ciência
inequívoca do fato gerador da pretensão. 2. Na hipótese em que
o pedido indenizatório se funda na invalidez permanente para o trabalho, e que o reconhecimento dessa condição se deu através de decisão judicial, só se pode falar em ciência inequívoca do segurado no momento em que houve o trânsito em julgado, pois, só a partir de então, a sentença fez coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível sua invalidez permanente
. 3. Se o prazo prescricional ânuo foi observado para o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária, a tese de prescrição da pretensão deve ser rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010438-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde /MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Vida
”

(Número Único 1003308-79.2018.8.11.0045), ajuizada por JULIANO GELIO contra a agravante, e também contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ao sanear os autos, entre outras disposições, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pela ré/agravante, pois, no entender da julgadora, “
embora as rés aleguem que a ciência ocorreu com o laudo pericial, apenas o trânsito em julgado da sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor tornou inconteste a discussão havida nos autos, sendo, pois, o momento do início da contagem do prazo
” (cf. ID no 31282185 dos autos de origem – Proc. no 1003308-79.2018.8.11.0045).

A agravante insiste na prescrição da pretensão do autor, pois, cuidando-se de ação de cobrança de indenização decorrente de seguro de vida, o
“prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, ‘b’, do Código Civil tem início com a ciência da invalidez permanente do segurado, como determinam as súmulas no 101 e 278 do STJ
” (cf. fls. 06 ID no 42663465), e que, conforme se infere “
dos laudos médicos
(...)
apresentados pelo próprio autor, este detém ciência de sua incapacidade permanente desde 26.06.2014
”, de modo que
o fato gerador do direito à pretensão da indenização securitária ocorreu quando da elaboração do laudo pericial, momento em que restou comprovada sua invalidez permanente, porém, “
o segurado

somente realizou a solicitação administrativa em 05.10.2017, e ajuizou a presente demanda em
(...)
06.08.2018, quando o prazo prescricional já havia transcorrido
” (cf. fls. 05 ID no 42663465).

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão, com a extinção do feito com resolução do mérito, mas já de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A interposição do presente recurso foi admitida pela decisão proferida em 20.05.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. ID no 42855997).

O agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às teses recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo que flui a partir da ciência
inequívoca do fato gerador da pretensão.

Essa questão já foi há muito pacificada pelo egrégio STJ, com a edição das Súmulas 101 e

278:

Súmula 101. “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Súmula 278. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

No caso, não se discute o prazo prescricional aplicável à espécie, mas o cerne da questão é definir o momento em que houve a ciência inequívoca do autor/agravado da sua invalidez permanente, se desde a elaboração do laudo pericial, como defendido pela agravante com insistência matelar, ou, se a partir do trânsito em julgado da sentença que conferiu aposentadoria ao autor/agravado, como sustentado por ele.

O agravado foi vítima de acidente de trânsito em junho/2011 que ocasionou “
trauma grave no joelho direito, com lesão de nervo fibular + fratura do platô tibial
” (cf. fls. 07 ID no 42663470), época em que o contrato de seguro de vida celebrado com a agravante estava vigente, e em razão das lesões sofridas, o agravado moveu ação contra o INSS pretendendo o restabelecimento do auxílio saúde com conversão em aposentadoria (Número Único 3721-51.2014.8.11.0045 – Código – 97222 – 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde), isso porque restaram frustradas a tentativa formulada nesse mesmo sentido na esfera administrativa pelo agravado junto ao INSS, e, após regular processamento, em 10.04.2017 foi prolatada sentença que concedeu ao agravado a aposentaria por invalidez, reconhecendo sua incapacidade permanente para o exercício de atividade laborativa, comando judicial que transitou em julgado em 13.06.2018, e em 06.08.2018 o autor/agravado ajuizou a ação de cobrança de indenização securitária contra a Seguradora/agravante perseguindo o recebimento da indenização securitária pactuada na apólice celebrada entre os litigantes para a hipótese de invalidez permanente.

A decisão hostilizada deve ser mantida; tenho que dever ser fixado como termo inicial do prazo prescricional ânuo do lítigio o trânsito em julgado da sentença que reconheceu, de forma inequívoca, a invalidez permanente do agravado, tendo em vista que, considerando que o pedido indenizatório se funda na invalidez permanente para o trabalho, e que o reconhecimento dessa condição se deu através de decisão judicial, só se pode falar em ciência inequívoca do autor/segurado no momento em que houve o trânsito em julgado, pois, só a partir de então, a sentença fez coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível sua invalidez permanente; ademais, não se pode olvidar que o relatório médico indicado pela Seguradora/agravante foi produzido de forma unilateral pelo segurado, o que poderia ser questionada e afastada no curso da ação.

O posicionamento aqui adotado coaduna com a jurisprudência, a propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.o, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal. A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0017715-70.2017.8.11.0004 – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 19/02/2020 -

DJE 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA INCAPACIDADE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO – RETOMADA DA CONTAGEM – RESPOSTA NEGATIVA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERÍCIA – CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA – DEMORA – RECALCITRÂNCIA – DANOS MORAIS VERIFICADOS – FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL DOS HERDEIROS – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para o segurado postular a indenização com base em contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme dispõe o art. 206, § 1o, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ. A obtenção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS gera ao segurado conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente, de modo que o prazo ânuo de prescrição para o acionamento da seguradora inicia-se na data de aludida concessão. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0038764-61.2014.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 05/12/2018 - DJE 11/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, “b”, do CC. 2. O marco inicial do prazo prescricional deve ser 07-11-2014, data em que a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. Além disso, em razão do pedido administrativo formulado em 12-12-2014, houve suspensão do prazo prescricional, até que o segurado tivesse ciência da decisão, nos termos da Súmula 229 do STJ. 3. Caso em que a negativa pela ré ocorreu em 05-02-2015, mediante comunicação direcionada ao estipulante, ausente, porém, comprovação da cientificação da parte segurada. Assim, não há falar em implementação do prazo prescricional. 4. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §4o, do CPC, porquanto resta pendente o pedido de produção de prova pericial formulado pelas partes. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(TJRS - Quinta Câmara Cível - Apelação Cível no 70083615740 – Rela Desa ISABEL DIAS ALMEIDA - Julgado em 15-04-2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - ART.206, §1o, II, "b", DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULAS 101 E 278 DO STJ - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA INVALIDEZ - APOSENTADORIA PELO INSS - AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. I- Nos termos do art.206, §1o, II, "b" do Código Civil e da Súmula 101 do STJ, o direito de ação do segurado contra o segurador prescreve em 01 ano, iniciando-se o prazo a partir da ciência da invalidez. II- Não há como afastar a prescrição da pretensão do autor de receber a indenização do seguro quando ajuizou ação após o prazo ânuo contado desde que lhe fora concedida aposentadoria pelo INSS, quando teve ciência definitiva e inequívoca de sua incapacidade laboral. III- Não se pode considerar, no caso, tenha ocorrido qualquer das hipóteses de suspensão ou de interrupção da prescrição, já que o autor requereu administrativamente perante os réus o pagamento das indenizações securitárias em questão após findo o prazo prescricional ânuo contado desde a concessão de sua aposentadoria. (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.20.029964-2/001 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 02/06/0020 - DJE 02/06/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 178, § 6o DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1o, II, DO CC/2002. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 278-STJ. INCAPACIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Aplica-se a prescrição ânua do art. 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1o, II, do CC/2002), às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização de seguro de vida em grupo (Súmula 101/STJ). 2. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral." Súmula n. 278, do STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp 864.165/SC – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 18/10/2012 - DJe 25/10/2012)

Com essas considerações, firmado como marco inicial do fato gerador da pretensão do autor/agravado, a partir do qual se deu a ciência inequívoca de sua incapacidade permanente, a data do trânsito do trânsito em julgado da sentença que reconheceu seu direito à aposentadoria, que se operou em 13.06.2018, e, considerando que a ação indenizatória movida por ele contra a Seguradora/agravante foi ajuizada em 06.08.2018, a tese de prescrição da pretensão não se sustenta, pelo que deve ser refutada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020